Tribunal: TJSP
Processo: 2280784-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de saúde – Insurgência contra o prazo para cumprimento da liminar e valor da multa para o caso de descumprimento - O prazo para cumprimento da ordem deve ser proporcional ao perigo de dano – Não demonstração da impossibilidade operacional de cumprimento da decisão no prazo concedido, tanto que cumprido – As astreintes devem ser em valor necessário a induzir seu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de saúde – Insurgência contra o prazo para cumprimento da liminar e valor da multa para o caso de descumprimento - O prazo para cumprimento da ordem deve ser proporcional ao perigo de dano – Não demonstração da impossibilidade operacional de cumprimento da decisão no prazo concedido, tanto que cumprido – As astreintes devem ser em valor necessário a induzir seu destinatário ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer – Valor da multa mantido – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280784-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é agravado
ANTONIO GODINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280784-48.2020.8.26.0000 -Voto no 22.300
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2280784-48.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1104327-72.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo (44a Vara Cível Central)
Agravante: Central Nacional Unimed Cooperativa Central
Agravado: Antonio Godinho
Juiz: Guilherme Madeira Dezem
Voto n. 22.300
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de
saúde – Insurgência contra o prazo para cumprimento da
liminar e valor da multa para o caso de descumprimento - O
prazo para cumprimento da ordem deve ser proporcional ao
perigo de dano – Não demonstração da impossibilidade
operacional de cumprimento da decisão no prazo concedido,
tanto que cumprido – As astreintes devem ser em valor
necessário a induzir seu destinatário ao cumprimento da
obrigação de fazer ou não fazer – Valor da multa mantido –
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de obrigação de fazer, da decisão reproduzida,
nestes autos, às fls. 59/60, que deferiu a tutela provisória de urgência
para compelir a ré ao custeio integral do tratamento médico de que
necessita o autor, o que inclui o fornecimento do medicamento
Pembrolizumabe/Keytruda, em 24 horas (prazo em horas, não em dias),
em quantidade e ciclos indicados pelo profissionais médico, sob pena de
multa diária de R$ 5.000,00.
Insurge-se a recorrente afirmando ser exíguo o prazo
de 24 horas deferido para cumprimento da liminar, sendo que mesmo em
casos mais graves este Tribunal adota o prazo de 20 dias contados da
intimação da decisão, no mais, afirma ser excessivo o valor da multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280784-48.2020.8.26.0000 -Voto no 22.300
3
fixado para o caso de descumprimento da medida, ultrapassando o
quanto necessário para satisfação da obrigação determinada, ainda mais
considerando-se o prazo exíguo concedido para o cumprimento da
liminar, indicando caráter eminentemente sancionatório, em pleno
descompasso com a teleologia subjacente à finalidade coercitiva das
astreintes.
Pleiteia a concessão da antecipação do efeito
suspensivo e a reforma para que seja estendido o prazo para
cumprimento de decisão, bem como reduzido o valor da multa para
patamares razoáveis.
Foi indeferido o efeito suspensivo.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte agravada, pela ausência de prejuízo.
Limita-se a insurgência da recorrente ao prazo
estipulado para cumprimento da tutela provisória de urgência e ao valor
da multa fixado em R$ 5.000,00 para o caso de descumprimento.
O prazo para cumprimento da ordem deve ser
proporcional ao perigo de dano, não demonstrando a recorrente a
impossibilidade de seu cumprimento no prazo de 24 horas, constando da
manifestação da recorrente nos autos de origem que houve a tempestiva
liberação do medicamento (fls. 96/98 e 136/138 dos autos principais).
Preleciona Liebman1 que: "chama-se astreinte a
condenação pecuniária proferida em razão de tanto por dia de atraso (ou
por qualquer unidade de tempo, conforme as circunstâncias), destinada a
1 LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de Execução. 2a ed. São Paulo: Edição Saraiva, 1963, p.159.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280784-48.2020.8.26.0000 -Voto no 22.300
4
obter do devedor o cumprimento de obrigação de fazer pela ameaça de
uma pena suscetível de aumentar indefinidamente".
No que concerne à multa cominatória, colhe-se dos
estudos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery que: “o
objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas
obriga-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas
inibitória"2.
Como adverte Cândido Rangel Dinamarco3: “o
descumprimento de ordens judiciais importa insubordinação à
autoridade e não só lesão ao credor”.
Portanto, as astreintes devem ser em valor
necessário a induzir seu destinatário ao cumprimento da obrigação de
fazer ou não fazer, e ainda que passível de cumprimento provisório, o
levantamento do valor somente é permitido após o trânsito em julgado
da sentença favorável à parte (art. 537, § 3o, CPC), podendo o valor ou a
peridiocidade serem posteriormente modificados (art. 537, § 1o, CPC).
Está consolidado perante o Superior Tribunal de
Justiça que: "a decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada
material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a
requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação
nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da
obrigação de fazer" (REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe
19/05/2014), bem como que: "a jurisprudência desta Corte Superior
2 NERY, Nelson Junior. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 9a ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 588.
3 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Reforma da Reforma. 2a Ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p.
235.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280784-48.2020.8.26.0000 -Voto no 22.300
5
entende que a redução do valor das astreintes, disposta no § 6o do art.
461 do CPC, não faz coisa julgada material, podendo seu valor ser
revisto, a qualquer tempo, caso se torne insuficiente ou excessivo"
(AgRg no AREsp 485.780/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014), e,
ainda: "em atendimento ao princípio da proporcionalidade e para se
evitar o enriquecimento ilícito, é possível a redução do valor da multa
cominatória sem que se incorra em violação à coisa julgada, podendo ser
alterada, inclusive, na fase de execução". (AgRg no AREsp 309.958/RS,
Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe
10/12/2013) 3. Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp
1411760/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 24/04/2014, DJe 19/05/2014).
A multa diária fixada em R$ 5.000,00 não se mostra
excessiva quando levada em consideração a gravidade da doença que
acomete o autor (carcinoma de células hepáticas em progressão a
despeito de tratamento medicamentoso fls. 48 dos autos de origem), e
o risco futuro de interrupção do tratamento, do que pode advir graves
consequências, além de que a possibilidade da aplicação da multa pelo
descumprimento é evento futuro e, antes da execução, não há risco de
lesão grave e de difícil reparação.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica